Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-36.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704286-36.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOJACAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: MARCOS APARECIDO MESQUITA DE SOUSA DECISÃO Embora tenha sido determinado ao apelante que juntasse a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ), do último exercício, e balancetes patrimoniais, tal documentação específica não veio aos autos, não sendo possível aferir, com a necessária certeza jurídica, a situação de hipossuficiência alegada, consoante Súmula 481-STJ. Ademais, as movimentações expressivas nas contas bancárias, mormente nos bancos Itaú e Santander (ID 55199545), por si sós, evidenciam a capacidade da apelante de suportar o pagamento das custas processuais. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora